Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705728-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE OSCAR DE SOUZA VASCONCELOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. REJEITADA. AUTOS No 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001). SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo quando sua análise confunde-se com o mérito da ação. 2. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do Sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Apelação cível interposta por José Oscar de Souza Vasconcelos contra a sentença proferida pela 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, em liquidação individual e cumprimento de sentença de ação coletiva proposta em desfavor do Distrito Federal, reconheceu a prescrição da pretensão (CPC, arts. 487, II, 513 e 771) e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 4o, III; ID no 33928432). 2. Nas razões de ID no 33928435, o apelante insurge-se quanto à prescrição. Alega que a pretensão não está prescrita, pois o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na condição de substituto processual, interrompeu a prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva. 3. Pede o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição. 4. Preparo no ID no 33928436, págs. 1-2. 5. Em contrarrazões, o apelado requer, preliminarmente, a suspensão do processo (ID no 33928439). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 8. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 9. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 10. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). (I) Breve histórico. 11. Em 16/8/2021, José Oscar de Souza Vasconcelos propôs liquidação e cumprimento individual de sentença para obter o crédito reconhecido na sentença coletiva proferida no processo no 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001). 12. A ação coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal – SINDSAÚDE/DF e tinha por objetivo o reconhecimento do direito dos servidores integrantes da Secretaria de Estado de Saúde do DF de receber valores que foram indevidamente descontados das suas remunerações (alíquota de contribuição previdenciária). (II) Da preliminar de suspensão do processo. 13. Em contrarrazões, o apelado requer a suspensão do processo (CPC, art. 313, VI, “a”), sob o argumento de que a decisão que afastou a prescrição na ação coletiva não transitou em julgado (autos no 0063796-44.2010.8.07.0001), uma vez que há recurso especial pendente de julgamento. Requer a suspensão do cumprimento de sentença até a solução final da controvérsia da prescrição na execução coletiva. 14. O cumprimento individual de sentença foi proposto antes do trânsito em julgado da ação de execução coletiva. Há, naqueles autos, discussão sobre a prescrição. 15. A matéria confunde-se com o mérito da ação, pois é necessário verificar se houve prescrição para suspender o processo. Caso a prescrição seja afastada, o pedido de suspensão será analisado. 16. Rejeito a preliminar. (III) Do mérito: prescrição. 17. Após o trânsito em julgado da sentença coletiva (13/4/1998), o sindicato ajuizou execução coletiva, embargada pelo Distrito Federal (autos no 0063796-44.2010.07.0001). Questionada a prescrição, o instituto foi afastado. O entendimento foi confirmado em sede de agravo de instrumento. Contra essa decisão, o Distrito Federal interpôs recurso especial, que ficou retido nos autos. 18. No curso da execução coletiva, o apelante/exequente e outros substituídos ingressaram com pedido de cumprimento de sentença (autos no 0000805-28.1993.07.0001). 19. Em 10/5/2019, a 1a Vara da Fazenda Pública do DF determinou o ajuizamento individual dos processos, a fim de evitar tumulto processual (autos no 07008989-52.2021.8.07.0018). 20. O apelante ajuizou a liquidação individual cumulada com o cumprimento de sentença em 16/8/2021. 21. Apesar de o Distrito Federal ter sustentado na origem que a pretensão executiva estaria prescrita, o prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Precedente do STJ: EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019. 22. Não há discussão quanto à legitimidade do sindicato representante da categoria. Contudo, este Tribunal tem aplicado o referente precedente do STJ, independente da discussão sobre a legitimidade: Acórdão 1345252, 07056786520198070018, Relator: Fábio Eduardo Marques, Relator Designado: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 6/7/2021; Ac. 1348744, 07057122620218070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 29/6/2021. 23. A sentença coletiva transitou em julgado em 13/4/1998 e o cumprimento de sentença coletivo foi proposto em 2010. 24. A demora foi atribuída ao próprio Distrito Federal, uma vez que era necessária a instrução do feito com as fichas financeiras individuais dos servidores representados pelo sindicato. 25. Verificado que o cumprimento coletivo de sentença ainda não foi finalizado e que o apelante propôs o cumprimento individual após decisão proferida no referido processo, que oportunizou a distribuição aleatória dos pedidos (16/8/2021), não ocorreu a prescrição. Precedentes: TJDFT, Ac. 1404856, 07032755520218070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 18/3/2022; TJDFT, Ac. 1342687, 07529499020208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 1/6/2021; TJDFT Ac. 1267971, 07105217320198070018, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 7/8/2020. 26. Do mesmo modo, o recurso especial, mesmo que seja admitido, não suspenderá os efeitos do acórdão, o que afasta o pedido de suspensão suscitado pelo apelado em contrarrazões. Não há justificativa para se sobrestar o cumprimento de sentença. Por esses motivos, não é necessário suspender o processo até decisão do STJ. 27. Reformo a sentença. 28. Informações complementares: a ação proposta em 16/8/2021. Valor da causa de R$ 61.005,32. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 4o, III). Não há gratuidade de justiça. Dispositivo 29. Rejeito a preliminar de suspensão do processo suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. Conheço e dou provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. 30. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO